Tribunal: TJDFT
Processo: 0703888-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COBRANÇA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. MEROS DISSABORES DA VIDA COTIDIANO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O serviço bancário que viabilize a ocorrência de fraude perpetrada contra cliente da Instituição que o presta apresenta-se como serviço claramente defeituoso, uma vez que não fornece a segurança que dele razoavelmente se pode esperar, sobremaneira quando considerada a natureza sensível das informações necessárias ao sucesso desse tipo de prática.
2. O art. 14, do CDC, estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo (situações que podem incluir informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos). Tal responsabilidade poderá ser afastada quando o fornecedor do serviço conseguir demonstrar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) que, tendo prestado serviço, e, existindo defeito, a culpa pelo resultado indesejado seria exclusiva do consumidor ou de terceiros com ele relacionado (§ 3o, art. 14, CDC), o que não restou comprovado nos autos.
3. A despeito de a consumidora ter reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu o acesso de informações pessoais a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em seu nome (contratação de empréstimo e transferências bancárias) destoavam completamente do histórico bancário dela, mormente em razão do montante contratado e das diversas operações realizadas em curto espaço de tempo, de modo que era possível ao Banco de Brasília ter percebido a fraude, adotando as medidas de segurança cabíveis para evitá-la.
4. Considerando que cabe ao banco zelar pelo sistema antifraude e, diante da notória atipicidade das transações efetuadas nas contas de titularidade do consumidor, o pagamento de indenização é medida que se impõe.
5. No caso em análise, não há que se falar em dano moral indenizável, na medida em que a situação experimentada não teria passado de um mero aborrecimento cotidiano, não chegando a atingir a esfera de direitos de personalidade.
6. Recurso conhecido e não provido.